Tribunal: TJDFT
Processo: 0731563-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ARTIGO 139, IV, DO CPC. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. SUSPENSÃO. APREENSÃO. PASSAPORTE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VIOLAÇÃO.
1. A concessão de medidas atípicas, com a finalidade de compelir o agravado/executado ao pagamento do débito exequendo, com lastro no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, demanda a verificação da prática de má-fé e da ocultação do patrimônio no intuito de se esquivar do adimplemento da dívida executada, além da evidência de que a medida imposta seja eficaz para induzir o executado ao cumprimento da obrigação.
2. As medidas vindicadas (suspensão da licença para dirigir e a apreensão do passaporte), a despeito da recalcitrância do devedor, violam os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência, pois não oferecem qualquer garantia da obtenção do crédito perseguido pela parte credora. Ao contrário, têm o potencial de comprometer o direito de ir e vir, assim como a subsistência do devedor, trilhando caminho contrário à dignidade da pessoa humana.
3. Constatado que a medida executiva restritiva atípica, prevista no art. 139, IV do Código de Processo Civil, mostra-se inadequada para alcançar o adimplemento da dívida, incabível sua aplicação. Precedentes deste Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e desprovido.